Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NA ORIGEM. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. LIDE PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE CALÚNIA. INFUNDADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. DANOS MORAIS PROVOCADOS PELO ACUSADOR. CABIMENTO. QUANTUM FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. AUTONOMIA DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXCESSIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora o autor/apelante tenha reproduzido tese constante em sua petição inicial, verifica-se que houve impugnação aos fundamentos da r. decisão naquilo que entendia pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi, o que possibilitou, inclusive, a apresentação de contrarrazões. Preliminar de não conhecimento afastada.
2. A revogação do benefício da justiça gratuita outrora deferido está condicionada à efetiva comprovação de que a parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento. Não demonstrada a mudança na condição econômica das apeladas, deve ser mantida a benesse da justiça gratuita a elas deferida na origem.
3. Das provas coligidas não se depreende que as rés/reconvintes atuaram, mediante depoimento testemunhal em sede administrativa, com a intenção de macular a imagem do autor, mas apenas reproduziram fatos narrados pela parte ofendida em procedimento de sindicância.
4. Mesmo após o arquivamento do procedimento disciplinar a que foi submetido, o demandante compareceu à autoridade policial e registrou boletim de ocorrência indicando as rés/reconvintes como autoras da prática do crime de calúnia.
5. A exposição das rés a situação constrangedora, decorrente de acusação de cometimento de crime, sem motivos justificados, constitui ato ilícito ofensivo à honra, ensejando indenização pelo acusador.
6. O quantum compensatório fixado na origem se mostra justo e suficiente para reparar os danos morais suportados pelas requeridas, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. A sucumbência relativa à reconvenção é autônoma em relação àquela que se verifica na ação principal. Nos casos em que a fixação dos honorários pelo art. 85, §2o, do CPC, se mostra desproporcional e desarrazoado em relação as particularidades do caso concreto, admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, §8o, do CPC).
8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.